Tribunal: TJES
Processo: 5028537-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028537-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI MARCELINO MARTINS DAL COL e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidoras públicas estaduais contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteavam a revisão geral anual de suas remunerações, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas. Alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e sustentam violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que outros servidores estaduais teriam recebido reajustes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário conceder reajuste e a revisão geral anual da remuneração das servidoras públicas estaduais com fundamento na isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não sendo possível ao Poder Judiciário determinar sua implementação ou fixar índice de reajuste, conforme decidido pelo STF no Tema nº 624.

O pedido de equiparação salarial com outros servidores públicos estaduais esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de conceder aumento de vencimentos com fundamento na isonomia.

A sentença recorrida é correta ao julgar liminarmente improcedente o pedido, pois a pretensão deduzida na inicial esbarra em óbice contido na Súmula Vinculante nº 37 e no Tema nº 324, do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário não pode determinar ao Executivo a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos nem fixar índice de reajuste, conforme Tema nº 624 do STF.

É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento na isonomia entre servidores públicos, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028537-10.2024.8.08.0024

RECORRENTE(S)
: MARLI MARCELINO MARTINS DAL COL, MARIA APARECIDA VICTORIANA VENTURI, MARIA DE LOURDES COSTA CAMPOS

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLI MARCELINO MARTINS DAL COL, MARIA APARECIDA VICTORIANA VENTURI e MARIA DE LOURDES COSTA CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada pelas recorrentes em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou liminarmente improcedente a demanda.

Em suas razões recursais (Id 11788825), a parte apelante suscita a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que houve cerceamento do direito de defesa, pois o juízo a quo não deferiu a realização de prova pericial contábil necessária à comprovação do direito pleiteado.

Alega que a sentença deve ser reformada, pois se baseia na suposta existência de um pedido incerto e indeterminado, sem considerar a necessidade de instrução probatória para esclarecimento dos valores devidos.

Defende que o julgamento incorreu em erro ao fundamentar a improcedência liminar na Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aumento de vencimentos sem previsão legal, mas sim do direito constitucional à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, garantido pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que o Estado do Espírito Santo concedeu reajustes a outros servidores, sem aplicar os mesmos critérios às apelantes, configurando violação ao princípio da isonomia.

Diante do exposto, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial contábil ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que seja reconhecido o direito das autoras à revisão de seus subsídios, com o pagamento das diferenças devidas.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, no caso dos autos, as matérias preliminares suscitadas no recurso (cerceamento de defesa e nulidade por falta de fundamentação) se confundem com o mérito, motivo pelo qual procedo o seu exame em conjunto com a questão meritória.

Prosseguindo, verifico na petição inicial da ação as ora Apelantes fundamentam o pedido de condenação do Estado Requerido a
reajustar o subsídio da parte autora desde o seu ingresso, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com reflexo em todas as demais parcelas recebidas habitualmente, ou, no mínimo, dos servidores públicos federais, ou caso mais benéfico, que sejam aplicados o mesmos índices adotados pelo regime geral de previdência social,
nos seguintes termos (Id 11788798):

“Os Requerentes são servidores públicos da SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, neste aspecto, desde o seu ingresso, apesar de diversos outros servidores públicos estaduais possuírem reajustes do seu subsidio, os autores não tiveram seu subsidio devidamente reajustado.

Neste aspecto, é necessária a exibição das alterações de subsídios de todos os servidores públicos estaduais desde o ingresso da autora ao serviço público para que se verifique os reajustes dos demais servidores e aplique-se aos autores.

Visto isso, requer seja o Requerido condenado, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a reajustar os subsídios dos autores, no mínimo com a inflação.

Ademais, requer seja o Requerido condenado a reajustar o subsidio dos autores, desde seu ingresso, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em todas as demais parcelas recebidas pelos autores habitualmente.

Após, determinada a emenda à inicial, foi acrescentado o fundamento jurídico relativo à necessidade de efetivação da revisão geral anual da remuneração/do subsídio dos servidores públicos prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal.

Fixado isso, concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

Apesar da narrativa confusa da petição inicial, a pretensão de condenação ao reajuste do
subsídio
das autoras, ocupantes do cargo público de auxiliar de serviços gerais, embasada na isonomia em relação a outros servidores públicos que supostamente tiveram a sua remuneração reajustada, esbarra no óbice contido no enunciado da
Súmula Vinculante nº 37:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Do mesmo modo, relativamente à causa de pedir consubstanciada na revisão geral anual estabelecida no artigo 37, X, da CF/88, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu no Tema nº 624 que
o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
.

Portanto, sem delongas, escorreita a r. sentença ao julgar liminarmente improcedente o pedido inicial, nos termos do disposto no artigo 332, I e II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões